Tribunal: TJPA
Processo: 0269229-13.2016.8.14.0301
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 307 DO CP. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO REDUÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO DOS VETORES NEGATIVOS. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.1. Decorrido o prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de falsa identidade imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, VI, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade. 2. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao arbitrado, diante da existência de circunstância judicial negativa que justifica o patamar aplicado.3. Não há critérios objetivos no aumento da pena-base para cada vetor do art. 59 do CP, podendo o magistrado valorar mais negativamente um deles em relação ao outro.4. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de se poder compensar a atenuante da confissão e a agravante da reincidência ? Resp 1.341/MT, porém, remanescendo a atenuante da menoridade, esta deve ser aplicada em patamar justo.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0269229-13.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: BRUNO PEREIRA DOS REMEDIOS
ADVOGADO: DR. EDGAR MOREIRA ALAMAR - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 307 DO CP. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO REDUÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO DOS VETORES NEGATIVOS. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de falsa identidade imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, VI, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.
2.

Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao arbitrado, diante da existência de circunstância judicial negativa que justifica o patamar aplicado.
3.

Não há critérios objetivos no aumento da pena-base para cada vetor do art. 59 do CP, podendo o magistrado valorar mais negativamente um deles em relação ao outro.
4.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de se poder compensar a atenuante da confissão e a agravante da reincidência - Resp 1.341/MT, porém, remanescendo a atenuante da menoridade, esta deve ser aplicada em patamar justo.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Acordão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
BRUNO PEREIRA DOS REMEDIOS
contra a sentença que o condenou a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, caput, do Código Penal, e 5 (cinco) meses de detenção, pela prática do crime de falsa identidade, descrito no art. 307 do CP, a ser cumprida em regime aberto.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 71/74, foi proferida sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, às fls. 81 e 93/102, onde pugna pela redução da pena em razão de vetores equivocadamente considerados negativos e compensação correta entre as atenuantes da confissão e menoridade com a agravante da reincidência.

Consta contrarrazões às fls. 105/119, pelo conhecimento e parcial provimento, quanto à revisão da dosimetria da pena.

Às fls. 125/132, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com recomendação de revisão da análise dos vetores judiciais do art. 59 do CP.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o sucinto relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de tão somente revisar a pena dos crimes de roubo e falsa identidade, reduzindo-as, diante de equívocos na valoração de alguns vetores do art. 59 do CP, e compensar corretamente as atenuantes da confissão e menoridade com a agravante da reincidência.
a)

Prejudicial de mérito: prescrição do crime de FALSA IDENTIDADE - pena concreta

Analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado prescreveu em relação ao crime do art. 307 do CP, senão vejamos.

O art. 109, VI, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos, se a pena arbitrada for inferior a 1 (um) ano, caso dos autos (condenação em 5 meses de detenção).

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 10.05.2016 e a peça acusatória foi recebida em
06.06.2016
(fls. 12/13).

A sentença condenatória foi proferida em
10.11.2016

(fls. 71/74).

O Réu era relativamente menor na data do fato (data de nascimento: 16.10.1995 - 20 anos/fls. IP), o que faz o prazo prescricional cair pela metade, conforme disposição do art. 115 do CP.

Desta forma, conclui-se que a prescrição de 1 (um) ano e 6 (seis) meses implementou-se após a data da publicação da sentença penal condenatória, pelo que o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pelo Recorrente.

Isto posto,
de ofício
, julgo extinta a punibilidade do Réu, quanto à imputação do crime de falsa identidade, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, VI, c/c art. 115 do Código Penal).
b)

Mérito:

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por equívoco na consideração negativa da culpabilidade e comportamento da vítima.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 71/78, entendo que não houve disparidade na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o Recorrente, isso porque o réu recebeu reprimenda em
4 anos e 8 meses de reclusão e 80 dias-multa
,
e o crime de roubo possui pena que varia de 4 a 10 anos, sendo que a análise dos vetores do art. 59 do CP realizada pelo Juízo
a quo
há duas circunstâncias consideradas negativas: culpabilidade e comportamento da vítima.

Realmente o comportamento da vítima, pela Súmula 18 deste E. Tribunal não se pode receber como desfavorável, porém, a culpabilidade sim e basta um vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula n.º 23/TJPA.

Veja-se que a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não possui critérios objetivos, cabendo à discricionariedade motivada do magistrado, podendo, portanto, cada julgador valorar de forma diferenciada cada vetor, de forma que um pode ser mais negativamente considerado do que outro, sem que isso represente qualquer ilegalidade.

Assim, em que pese o comportamento da vítima ter sido incorretamente considerado, a pena não foi arbitrada de modo excessivo e a culpabilidade foi considerada acima da média por ser o Apelante foragido da Justiça, o que não entendo ilegal.

No que tange à
segunda fase da dosimetria
, foram reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade e a agravante da reincidência, com compensação, porém, realmente essa compensação não foi feita de modo razoável, posto que no momento da aplicação da agravante da reincidência, o magistrado agravou a pena em 6 meses, quando havia reduzido-a em razão das atenuantes em apenas 8 meses para ambas, patamar diferente do utilizado por esta E. Corte.

Segundo o STJ ¿
No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". ] 5. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.¿ -
Resp HC 536359/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ
05/12/2019
.

Em sendo assim, deve-se corrigir o patamar de redução das atenuantes em compensação à agravante da reincidência.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a sentença condenatória de fls. 71/74, para compensar a atenuante da confissão e com a agravante da reincidência, e sobre a pena-base de 4 (quatro) anos e 8 meses aplicar a atenuante da menoridade em 6 (seis) meses, chegando ao montante final de 4 (quatro) anos e 2

(dois) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser
cumprida em regime inicialmente semiaberto.

No mais, mantenho a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 8 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

6